Tribunal: TJDFT
Processo: 0000466-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS ANOTAÇÕES PENAIS. EXACERBAÇÃO DA PENA MÍNIMA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. READEQUAÇÃO CABÍVEL. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE DESARAZOABILIDADE. MONTANTE DE ATENUAÇAO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto o coeficiente majoritariamente utilizado pela jurisprudência para a fixação da pena-base seja de 1/8 (um oitavo), nos casos em que a circunstância judicial for mais gravosa, a quantidade de pena deverá ser proporcionalmente fixada, em atenção ao princípio da individualização da pena, mas não de forma excessiva, como na espécie. Pena-base readequada.
2. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo quando se tratar de réu multirreincidente. Precedentes do STJ.
3. Verificado a devida compensação parcial/proporcional com atenuante de confissão espontânea, em decorrência da multirreincidência, impõe-se a manutenção do montante de atenuação, dosado na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.